Tribunal: TJSP
Processo: 1500248-59.2018.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Roubo Majorado – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – afastamento dos maus antecedentes e reincidência com relação ao acusado Adriano - penas mantidas com relação ao acusado Kelven – Regime fechado mantido para Adriano e modificado para o semiaberto para Kelven – Recursos das defesas PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DIMINUIÇÃO DAS PENAS, COM RELAÇÃO A ADRIANO, E MODIFICAÇÃO DO

Ementa:
Roubo Majorado – autoria demonstrada – conjunto probatório satisfatório – afastamento dos maus antecedentes e reincidência com relação ao acusado Adriano - penas mantidas com relação ao acusado Kelven – Regime fechado mantido para Adriano e modificado para o semiaberto para Kelven – Recursos das defesas PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DIMINUIÇÃO DAS PENAS, COM RELAÇÃO A ADRIANO, E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO, PARA KELVEN.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158340
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500248-59.2018.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que são
apelantes ADRIANO IDALINO DA SILVA e KELVEN TRACY RODRIGUES
ROSA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de KELVEN TRACY RODRIGUES ROSA, apenas
para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, fixando-lhe as
sanções em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime
inicial SEMIABERTO, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo
unitário, e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de ADRIANO
IDALINO DA SILVA, para reduzir a pena que lhe foi imposta, fixando-a em 5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inIcial
FECHADO, e o pagamento de 13 (quatorze) dias-multa, no valor unitário mínimo,
por estarem incursos no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-59.2018.8.26.0583 -Voto no 399
2
Apelação Criminal no 1500248-59.2018.8.26.0583
Apelantes: Adriano Idalino da Silva e Kelven Tracy Rodrigues Rosa
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 399
Roubo Majorado – autoria demonstrada
conjunto
probatório
satisfatório

afastamento
dos
maus
antecedentes e reincidência com relação ao acusado
Adriano - penas mantidas com relação ao acusado Kelven
Regime fechado mantido para Adriano e modificado
para o semiaberto para Kelven Recursos das defesas
PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DIMINUIÇÃO
DAS PENAS, COM RELAÇÃO A ADRIANO, E
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O
SEMIABERTO, PARA KELVEN.
Os réus Adriano Idalino da Silva e Kelven Tracy Rodrigues
Rosa foram condenados, o primeiro à pena de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-
multa, no valor unitário mínimo, e o segundo à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 13 (treze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, como incursos no art. 157, §2o inciso II, do Código
Penal (297/301).
Inconformados, os réus pretendem a absolvição por falta de
provas (folhas 350/366 e 367/374).
Subsidiariamente, Kelven requer o reconhecimento do princípio
da insignificância, dada a ínfima lesão ao patrimônio da vítima, o reconhecimento
da participação de menor importância, a redução da pena e a fixação do regime
semiaberto.
Adriano, requer, subsidiariamente, a fixação do regime
semiaberto.
Oferecidas as contrarrazões (folhas 385/389) pelo Ministério
Público, o qual pugna pela manutenção da sentença; e a d. Procuradoria de Justiça

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-59.2018.8.26.0583 -Voto no 399
3
opina pelo não provimento dos recursos (folhas 399/403).
É o relatório.
Consta da denúncia (folhas 1/2), que no dia 3 de novembro de
2018, por volta das 19h45min, na Avenida Manoel Goulart, 3110 1578, na cidade
de Presidente Prudente, KELVEN TRACY RODRIGUES ROSA e ADRIANO
IDALINO DA SILVA, respectivamente, subtraíram, para si, mediante violência, 1
aparelho celular marca Samsung, modelo Gran Prime, avaliado em R$ 500,00 (fls.
108) pertencentes à vítima Jéssica Nayara Gomes de Oliveira.
Ainda de acordo com a inicial, a ofendida caminhava com o
celular na mão, oportunidade em que os denunciados se aproximaram cercando-a,
um deles deu um tapa em sua mão e fez com que o aparelho caísse, apoderando-se
dele e se evadindo em seguida.
Policiais militares encontraram os denunciados que estavam na
posse do celular da vítima.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em
flagrante (folhas 3), boletim de ocorrência (folhas 19/23), auto de exibição e
apreensão (folhas 24), auto de entrega (folhas 25) e pela prova oral colhida em
Juízo. A autoria também restou comprovada.
A autoria também restou perfeitamente comprovada, pelos
motivos a seguir.
O réu Kelven, perante a autoridade policial (folha 15) disse que há
um mês prestou serviço de carpinagem, juntamente com seu parceiro, para a vítima,
cobrando pelo serviço a quantia de R$100,00 (cem reais), mas a ofendida não
pagou. Na data dos fatos, ao encontrá-la, resolveram cobrar a dívida, mas ela se
recusou a pagar. Como a vítima tinha o celular na mão, deu um golpe e derrubou o
aparelho, em seguida, o pegou, entregou para seu parceiro e juntos saíram
caminhando. Em seguida, a polícia os abordou e encontrou o celular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-59.2018.8.26.0583 -Voto no 399
4
Em juízo (depoimento colhido via sistema SAJ), negou a acusação
dizendo que, na data dos fatos, caminhavam pela via pública quando Adriano
avistou a vítima caminhando sozinha, se aproximou, deu um tapa na mão da
ofendida e o aparelho caiu no chão. Adriano se apossou do celular e o colocou no
bolso. A vítima ligou para a polícia e foram abordados pelos policiais. Adriano
estava na posse do celular. Adriano não prestou nenhum serviço para a vítima.
O réu Adriano, perante a autoridade policial (folha 16), contou
que prestou serviço de carpinagem para a vítima em um terreno no bairro Jardim
Bongiovani juntamente com seu parceiro e, como ela não pagou, na data dos fatos,
ao encontrá-la, exigiram que pagasse e, como ela não pagou, seu parceiro deu um
tapa na mão dela e derrubou o celular. Assim que o aparelho caiu, seu parceiro
pegou e ambos saíram andando. Logo em seguida, foram abordados e o celular
estava consigo no bolso, imediatamente devolveu o aparelho. Não tem condições de
apontar o local do terreno que limparam.
Em juízo, negou a acusação dizendo que havia prestado um
serviço para a vítima, juntamente com Kelven, carpinaram um terreno para ela.
Receberiam pelo serviço o valor de cem reais, mas a ofendida não pagou. Na data
dos fatos, estava na companhia de Kelven, quando encontraram a vítima, cobraram
a dívida e ela disse que não iria pagar. Não pegou o celular da vítima, não bateu na
mão dela. Kelven bateu na mão da vítima, não imaginou que ele fosse fazer isso,
pegou o celular da mão de Kelven e tentou devolver o aparelho para a vítima, que
não quis pegá-lo de volta. Quando foram abordados pelos policiais o celular estava
consigo. Prestou serviços para a vítima no Jardim Bongiovani, mas não sabe o
endereço.
No termo de audiência de folhas 251/252, em juízo, e na polícia
(folhas 13/14), a vítima Jéssica Nayara Gomes de Oliveira, disse que caminhava
pela via pública com o celular na mão, os acusados vieram em sua direção, a
pararam, um deles bateu na sua mão, enquanto o outro a empurrou, o celular caiu no
chão e os acusados mandaram que continuasse andando. Eles disseram que caso
chamasse a polícia iria morrer. Continuou andando, encontrou um casal mais à

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-59.2018.8.26.0583 -Voto no 399
5
frente e pediu que eles acionassem a polícia. Os acusados foram presos logo em
seguida e a declarante recuperou o celular. Os assaltantes tiraram o "chip" do celular
e pegaram o fone de ouvido. Reconhece com certeza absoluta Adriano como sendo
um dos roubadores, quanto a Kelven não tem certeza porque estava escuro, mas ele
possui as mesmas características, apenas agora está mais gordo. Na delegacia
reconheceu com certeza Kelven. Na delegacia (folhas 13/14), afirmou não conhecer
nenhum dos acusados e que estes jamais foram responsáveis por qualquer serviço
em sua residência como jardineiros.
No termo de audiência já referido, o policial condutor, César
Vinícius Cavalli, disse que estavam atendendo outra ocorrência quando foram
noticiados via rádio sobre um roubo a transeunte. Foram passadas as características
dos assaltantes, os acusados foram avistados e efetuaram a abordagem. No bolso de
um deles estava o celular da vítima. Em um primeiro momento eles disseram que
tinham prestado um serviço de jardinagem para a vítima e ela não havia pago. Não
souberam informar o endereço do local onde teriam prestado o serviço. A vítima
reconheceu o aparelho celular e deu outra versão para os fatos. A ofendida disse que
caminhava com o celular na mão quando um dos acusados deu um golpe na mão
dela e derrubou o aparelho no chão e o outro pegou o aparelho. Eles disseram que se
chamasse a polícia ela iria morrer. A vítima reconheceu os réus na delegacia. O
celular estava na posse de Adriano.
A vítima adotou postura firme e coesa, apresentando sempre a
mesma versão, sendo que a palavra da vítima teve especial relevância para
compreensão de como se deu a conduta delituosa dos réus.
A versão dos réus restou isolada nos autos, cumprindo ressaltar
que a vítima reconheceu os acusados como sendo os assaltantes, tanto em sede
policial (folhas 13/14), quanto em juízo.
Muito embora a ofendida, em juízo, tenha dito que não tinha
certeza de que um dos roubadores era Kelven, é certo que disse que na data dos
fatos o reconheceu na delegacia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-59.2018.8.26.0583 -Voto no 399
6
Os depoimentos do policial e da vítima foram seguros e coerentes,
tanto na fase policial quanto em Juízo, não havendo dúvida quanto à autoria.
Não há motivo para que se receba com reservas a palavra do
policial militar, inclusive porque não se vislumbra nos autos nenhum indício de
interesse por parte deles em incriminar um desconhecido.
Neste sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
”Ressalte-se, ademais, que os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos
processos de cuja fase investigatória tenham participado, no
exercício de suas funções. Assim, tais depoimentos revestem-se
de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório' (STJ, Habeas
Corpus no 149540/SP, rel. Min. LAURITA VAZ, DJe
04.05.2011)”.
Também descabido alegar participação de menor importância em
relação ao corréu Kelven.
Destaca-se que Kelven, em seu interrogatório judicial, disse que
apenas se encontrava na companhia de Adriano e que foi este quem deu um tapa na
mão da vítima e pegou o celular, porém, a vítima foi enfática em afirmar que foi
abordada pelos dois indivíduos, um deles deu um golpe em sua mão, derrubou e
pegou o celular, enquanto outro lhe deu um empurrão. Ou seja, enquanto um
executou o roubo em si, subtraindo o aparelho celular, outro lhe empurrou,
empregando violência contra pessoa e assim também realizando parte do tipo penal
previsto no artigo 157 do Código Penal, sendo então patente a coautoria dos dois
réus no delito.
O que ocorreu é que houve unidade de desígnios entre os agentes,
com divisão de funções, não havendo que se falar em participação de menor
importância. Observo que o instituto aqui tratado só se aplica ao partícipe e não a
quem é coautor.
Não merece ser acolhido o pleito da defesa de Kelven quanto à
desclassificação do delito para constrangimento ilegal ou aplicação do princípio da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-59.2018.8.26.0583 -Voto no 399
7
insignificância em razão do valor ínfimo do bem, visto que o delito foi cometido
com o emprego de grave ameaça à pessoa e violência física, corporal, como já dito e
subtração de bem alheio, no caso, o celular especificado na denúncia.
No caso que verte nos autos, a conduta dos réus de cercarem a
vítima e, enquanto um batia em sua mão, o outro a empurrou, tendo-lhe ameaçado
de morte é sumamente reprovável e manifestamente ofensiva, além de
intrinsecamente perigosa (socialmente e pessoalmente), dada a grave ameaça
empregada para atemorizar a vítima. Não é possível, na presente hipótese, por
qualquer ângulo de análise que se queira adotar, entender que não há ofensividade
no comportamento dos agentes ou vislumbrar ausência de periculosidade social da
ação por eles praticada, que merece alto grau de reprovação.
Inviável, enfim, afirmar a insignificância da conduta. Patente, na
hipótese dos autos, a potencialidade ofensiva da ação e o repúdio merecido pelo
comportamento.
As penas e o regime prisional serão revistos.
Com relação ao acusado Kelven.
Na primeira fase, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo
legal de 4 (quatro) anos de reclusão e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, vez que
ausentes elementos que justificassem o aumento.
Na segunda fase, a pena permaneceu no mínimo legal, muito
embora esteja presente a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista a súmula
231 do Superior Tribunal de Justiça.
Na terceira fase, ante a causa de aumento do concurso de agentes,
a pena foi majorada em 1/3 (um terço), alcançando 05 anos e 04 meses de reclusão e
13 dias-multa.
Ainda, considerando a quantia de pena, a ausência de
circunstâncias judiciais desfavoráveis e o teor da súmula 440 do Superior Tribunal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-59.2018.8.26.0583 -Voto no 399
8
de Justiça, cabível o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena corpórea,
nos termos do artigo 33, §2o, "b", restando impedida a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos (artigo 44, inciso I, do Código Penal).
Com relação ao acusado Adriano.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 1/6 (um sexto) acima
do mínimo legal em razão dos péssimos antecedentes que ostenta (folhas 57/75),
alcançando a reprimenda 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 11 (onze)
dias-multa. Entretanto, o juízo de piso não indicou quais processos em específico
consubstanciariam estes maus antecedentes, violando assim, a garantia individual
constitucional da individualização da pena revelada infraconstitucionalmente pelo
método trifásico de dosagem previsto no artigo 68 do Código Penal, cabendo ainda
salientar que de acordo com o entendimento da 2a Turma do STF, aplica-se também
o período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, aos maus
antecedentes. Neste sentido, o julgamento no Pretório Excelso do HC 133.077/SP,
cuja ementa segue abaixo:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE
CINCO ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA
CARACTERIZAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES. ORDEM
CONCEDIDA.
Ainda no Supremo Tribunal Federal:
"Sobre o tema, a Primeira Turma do STF decidiu que “a
interpretação do disposto no inciso I do artigo 64 do Código
Penal deve ser no sentido de se extinguirem, no prazo ali
preconizado, não só os efeitos decorrentes da reincidência, mas
qualquer outra valoração negativa por condutas pretéritas
praticadas pelo agente” (...). “Se essas condenações não mais
prestam para o efeito da reincidência, que é o mais, com muito
maior razão não devem valer para os antecedentes criminais, que
é o menos” (HC 119200/PR rel. Min. Dias Toffoli j. 11/02/2014
DJ 20/02/2014)."
Assim,
desconsidero
a
circunstância
judicial
dos
maus
antecedentes, para fixar a pena-base no mínimo legal, de 4 (quatro) anos de reclusão
e o pagamento de 10 (dez) dias-multa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500248-59.2018.8.26.0583 -Voto no 399
9
Na segunda fase, em razão da reincidência (folhas 124/126) a
reprimenda foi majorada em 1/6 (um sexto). Contudo, mais uma vez o digno juiz de
piso não indicou dos dois processos indicados nas folhas referidas, neste parágrafo,
qual é o configurador da reincidência. Assim, na segunda fase da dosagem das
penas, estas ficarão no patamar anterior por falta de individualização das penas
como já afirmado neste voto.
Na terceira fase, ante a causa de aumento do concurso de agentes,
a pena foi majorada em 1/3 (um terço), alcançando, então, 5 (cinco) anos e 04
(quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.
Ainda, tendo em vista a quantidade de pena, o fato do réu
Adriano ser reincidente pela condenação nos autos 0029954-28.2008.8.26.0481
(folhas 125/126) fixo-lhe o regime inicial fechado, e restando impedida a
substituição por restritivas de direitos (arts. 33, § 2o, “b”, e 44, I e II, ambos do
Código Penal).
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso de KELVEN
TRACY RODRIGUES ROSA, apenas para fixar o regime inicial semiaberto para
o cumprimento da pena, fixando-lhe as sanções em 5 (cinco) anos e 4 (quatro)
meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial SEMIABERTO, e o
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo unitário, e dá-se parcial
provimento ao recurso de ADRIANO IDALINO DA SILVA, para reduzir a pena
que lhe foi imposta, fixando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a
ser cumprida no regime inIcial FECHADO, e o pagamento de 13 (quatorze) dias-
multa, no valor unitário mínimo, por estarem incursos no artigo 157, §2o, inciso
II, do Código Penal.
HEITOR DONIZETE DE OLIVEIRA
Relator